Tribunal: TJDFT
Processo: 0730856-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTANEO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A assistência judiciária gratuita somente pode ser revogada nos casos em que restar comprovada a ausência de hipossuficiência do beneficiário.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.